Tribunal: TJBA
Processo: 8041115-10.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8041115-10.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: ADEMIR ISMERIM MEDINA Advogado(s): LUDIMILLA LEAL DE OLIVEIRA AGRAVADO: DIRETOR GERAL DA RECEITA MUNICIPAL DA SEFAZ DE SALVADOR e outros Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ITBI. BASE DE CÁLCULO. VALOR DE MERCADO. TEMA 1.113 DO STJ. LAPSO TEMPORAL SIGNIFICATIVO ENTRE A TRANSAÇÃO E O REGISTRO IMOBILIÁRIO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA NAS ALEGAÇÕES. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de agravo de instrumento interposto por Ademir Ismerim Medina contra decisão proferida pelo Juízo da Fazenda Pública da Comarca de Salvador-BA, que, nos autos do Mandado de Segurança nº 8041115-10.2024.8.05.0000, indeferiu a tutela de urgência para determinar a base de cálculo do ITBI conforme o valor declarado na transação. O agravante alega que a decisão contraria o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmado no Tema Repetitivo 1.113, o qual estabelece que a base de cálculo do ITBI deve ser o valor do imóvel em condições normais de mercado, sendo o valor da transação declarado pelo contribuinte presumidamente válido, salvo impugnação pelo Fisco em processo administrativo próprio. Argumenta ainda que o sistema informatizado do Município de Salvador impõe automaticamente como base de cálculo o valor venal do imóvel, o que viola o precedente do STJ, e que a decisão agravada desconsiderou a inexistência de um processo administrativo para impugnar o valor da transação. II. Questão em discussão 4. A controvérsia reside na correta base de cálculo do ITBI, especialmente diante da passagem de 18 anos entre a transação e o registro imobiliário, e na aplicação do entendimento firmado no Tema 1.113 do STJ à luz desse intervalo temporal. III. Razões de decidir 5. O Tema 1.113 do STJ firmou a tese de que: i) A base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, sem vinculação ao IPTU. ii) O valor da transação declarado pelo contribuinte goza de presunção de veracidade, sendo passível de impugnação apenas mediante processo administrativo próprio. iii) O município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com base em valor de referência unilateralmente estabelecido. Contudo, a jurisprudência também reconhece a necessidade de correção monetária da base de cálculo do ITBI em função do intervalo temporal entre a data da transação e o registro imobiliário, para preservar a justa tributação e evitar enriquecimento sem causa. No caso concreto, a transação ocorreu há 18 anos, o que inviabiliza a presunção automática de que o valor declarado à época ainda reflita as condições normais de mercado. Assim, torna-se imprescindível a realização de instrução probatória para verificar o valor real do imóvel no momento do registro. A ausência de um processo administrativo por parte do Fisco para contestar o valor da transação não exime a necessidade de uma análise probatória mais aprofundada, considerando a defasagem temporal. Diante disso, a decisão agravada não merece reforma, pois a tutela de urgência exige prova inequívoca do direito alegado e verossimilhança das alegações, requisitos que não se encontram presentes no caso em tela. IV. Dispositivo e tese 10. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "O valor da transação declarado pelo contribuinte para fins de ITBI goza de presunção de veracidade, mas essa presunção pode ser afastada mediante instrução probatória adequada quando houver lapso temporal significativo entre a transação e o registro imobiliário." "A correta base de cálculo do ITBI deve refletir o valor de mercado do imóvel no momento da transmissão, podendo ser corrigida monetariamente quando houver grande defasagem temporal entre a compra e o registro do bem." Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento nº 8041115-10.2024.8.05.0000, do município de Salvador, sendo as partes as acima identificadas. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, NEGAR PROVIMENTO ao agravo, pelas razões adiante expostas. Sala de Sessões, de de 2025. Presidente Alberto Raimundo Gomes dos Santos Juiz de Direito Substituto de Segundo Grau - Relator Procurador(a) de Justiça